Tribunal: TJDFT
Processo: 0718720-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718720-31.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JARDEL LOPES DOS SANTOS RECLAMADO: JUIZO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de reclamação proposta por Jardel Lopes dos Santos contra o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal no processo no 0718720-31.2025.8.07.0000. Jardel Lopes dos Santos propôs ação contra o Banco de Brasília S.A. (BRB) no Quarto Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Pediu: 1) o cancelamento da autorização de débito em conta relativa aos contratos de no 2023565612 e 2023565612; 2) a devolução das quantias descontadas posteriormente à solicitação de cancelamento; e 3) a reparação do dano moral (processo no 0718720-31.2025.8.07.0000, id 69916064). O Quarto Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação. Determinou o cancelamento dos descontos e fixou a reparação do dano moral (processo no 0718720-31.2025.8.07.0000, id 69916103). A Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal proveu o recurso inominado interposto pelo Banco de Brasília S.A. (BRB). Reformou a sentença para rejeitar os pedidos formulados na ação (processo no 0718720-31.2025.8.07.0000, id 71572822). Jardel Lopes dos Santos alega que o acórdão violou o Tema Repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o correntista possui o direito potestativo de cancelar a autorização de débito automático, independentemente da existência de cláusula contratual em sentido contrário. Pede a anulação do acórdão para prevalecer a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça. Não atribuiu valor à causa (id 71724431). Intimei-o para manifestar-se sobre a adequação da via eleita (id 72943202). Jardel Lopes dos Santos apresentou petição. Alega que a petição inicial não foi usada como sucedâneo recursal (id 73400552). É o relatório. Verifico a carência de ação. É necessário ter interesse e legitimidade para postular em Juízo, conforme exige o art. 17 do Código de Processo Civil. O dispositivo refere-se ao que a doutrina denomina condições da ação. As condições da ação relacionam-se com o exercício do direito de ação. Permitem ou impedem o exame do mérito, assim o Juiz investiga se a demanda é necessária, se a tutela pretendida é útil e adequada e se a parte tem legitimidade para pedi-la antes de decidir o mérito.[1] O Juiz deve indeferir a petição inicial quando o autor carece de legitimidade ou interesse processual (arts. 330, inc. III, e 485, inc. I, do Código de Processo Civil). O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. Configura-se quando o autor for compelido a acionar o Poder Judiciário como forma de obter o bem da vida desejado porque o réu recusa-se a ceder à sua pretensão. A utilidade está presente quando a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito. A utilidade desaparece quando o provimento pretendido não for adequado para solucionar o conflito narrado pelo autor. A via escolhida para impugnar o acórdão é inadequada. A reclamação é cabível para preservar a competência dos Tribunais ou garantir a autoridade das suas decisões, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (art. 988, incs. I a IV, do Código de Processo Civil). A propositura de reclamação de competência da Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios com base no art. 18, inc. VI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, incluído pela Emenda Regimental no 1/2016, pressupõe a divergência entre acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sumulado ou consolidado em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. A leitura da petição inicial demonstra que a reclamação foi proposta com o objetivo exclusivo de rediscutir o acórdão. O caso concreto não se enquadra na hipótese legal de admissão da reclamação. O Tema Repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça não definiu a tese sustentada na reclamação. O Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada há bastante tempo no sentido de que a cláusula inserida no contrato de empréstimo bancário que autoriza o banco a debitar da conta corrente valor suficiente para quitar o saldo devedor não é abusiva. A cláusula não ofende o princípio da autonomia da vontade e não atinge o equilíbrio contratual ou a boa-fé. Traduz-se em mero expediente para garantir o adimplemento da dívida e viabilizar a concessão do crédito ao consumidor a juros menores, que de outro modo talvez não tivesse a oportunidade de celebrar o negócio jurídico.[2] O Superior Tribunal de Justiça considera a prática válida, conforme expressou em diversas ocasiões.[3] O cancelamento da Súmula no 603 do Superior Tribunal de Justiça, em 26 de fevereiro de 2018, poucos meses depois de editada, foi um forte indicativo da posição daquele Tribunal sobre a matéria. Os Tribunais passaram a proibir qualquer desconto em conta corrente, mesmo quando houvesse autorização do correntista com base na redação da referida súmula. O Superior Tribunal de Justiça expressou que essa interpretação contrariava o seu entendimento e cancelou o enunciado. Explicou que a finalidade da criação da súmula seria apenas impedir que o banco efetuasse os descontos unilateralmente, sem autorização anterior do correntista. A controvérsia instaurada recomendou o cancelamento do enunciado.[4] O Superior Tribunal de Justiça registrou no Tema Repetitivo no 1.085 que a autorização para descontos diretamente na conta bancária para pagamento de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários gera menores taxas de juros para o usuário. Afirmou a possibilidade da revogação da autorização com consequências, como reforço argumentativo de que a modalidade de empréstimo não se equipara ao empréstimo consignado. Registrou, ainda, a possibilidade de revogação da autorização do correntista, porém com a ressalva de que ele deve suportar as consequências contratuais da eventual revogação. Não houve autorização de quebra unilateral irrestrita do contrato. O Tema Repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça tampouco apontou que a cláusula de irrevogabilidade seria abusiva. Mencionou apenas que a quebra dessa cláusula, diante da intenção de revogação, atrairia a aplicação das consequências contratuais, como o vencimento antecipado do débito. O Superior Tribunal de Justiça distinguiu o crédito consignado, em que o salário do mutuário serve como garantia da dívida, do empréstimo com a autorização do correntista para descontos bancários feitos diretamente na sua conta bancária. Afirmou que a revogação da autorização para descontos de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários diretamente na conta bancária impacta no contrato, por exemplo, com uma maior taxa de juros. Há verdadeira alteração contratual.[5] O direito contratual é informado pelos princípios clássicos da autonomia da vontade, da força obrigatória do contrato e da relatividade dos efeitos do contrato, bem como pelos princípios modernos da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Os referidos princípios contratuais clássicos e modernos são aplicáveis igualmente aos contratos de consumo, observadas as particularidades do microssistema jurídico de proteção do consumidor. O princípio da força obrigatória do contrato tem origem no Direito Romano. Expressa-se por intermédio do brocardo de que os acordos devem ser mantidos (pacta sunt servanda), decorrente do princípio da autonomia da vontade. As partes decidem livremente pela formação do vínculo contratual, garantida a plena liberdade para fixarem o conteúdo do contrato, apenas limitado pela lei, pelas questões de ordem pública, pelos bons costumes e pela função social do contrato. Reconhece-se o contrato como lei entre as partes, quando formado regularmente, conforme previsto em diversos ordenamentos jurídicos (art. 1.134 do Código Civil francês de 1804; art. 702 do Código Civil português de 1867; e art. 1.091 do Código Civil espanhol de 1889). As cláusulas do contrato formado com observância aos requisitos de validade equiparam-se a preceitos normativos imperativos, são dotadas de intangibilidade. É vedada a revisão ou extinção pelo magistrado e a retratabilidade pelas partes contratantes. Admite-se a alteração do conteúdo contratual somente mediante um novo acordo de vontade das partes contratantes. A força obrigatória do contrato objetiva conferir segurança jurídica ao vínculo obrigacional estabelecido pelas partes contratantes.[6] A formação do contrato constitui uma limitação à liberdade individual. As partes contratantes assumem livremente obrigações de dar, fazer ou não fazer. A sociedade espera que haja o cumprimento efetivo de todo o conteúdo contratual em razão da legítima expectativa de segurança. O descumprimento das obrigações contratuais autoriza a parte prejudicada a buscar a proteção estatal pela via jurisdicional a fim de dar cumprimento ao contrato ou buscar a indenização por perdas e danos contra o contratante inadimplente.[7] A segurança jurídica que legitima a força obrigatória do contrato contempla a estabilidade das obrigações pactuadas na medida em que haverá o cumprimento independentemente do arbítrio das partes ou de qualquer mudança das circunstâncias de fato que motivaram a formação do respectivo vínculo jurídico. A previsibilidade representa outro elemento da força obrigatória porque as obrigações contratuais assumidas projetam-se para o futuro. Regula os comportamentos dos contratantes em momento posterior à formação do contrato, que devem observar todo o programa contratual.[8] O princípio da força obrigatória do contrato admite excepcionalmente a relativização. A superação do Estado Liberal e a implementação do Estado Social cria condições à intervenção judicial para aplicar a lei de ordem pública em proveito da coletividade, alterar a economia do contrato no sentido de modificar as cláusulas contratuais desproporcionais ou liberar o contratante prejudicado das obrigações que representem violação ao equilíbrio ou justiça contratuais.[9] O microssistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor autoriza a modificação das cláusulas contratuais quando houver a desproporcionalidade entre a prestação e a contraprestação desde a formação do contrato de consumo. O requisito objetivo do instituto da lesão consiste apenas na desproporcionalidade das prestações pactuadas e deve ser demonstrado pelo consumidor para que ocorra a modificação do contrato de consumo que foi formado de maneira desequilibrada.[10] A exigência de garantia para adimplemento de uma dívida ou concessão de um empréstimo é uma tradição que remonta à antiguidade. A pretensão de cancelamento da autorização de desconto em conta corrente configura ofensa à boa-fé objetiva e à proibição de comportamento contraditório. A boa-fé objetiva impõe ao contratante um padrão de conduta, de modo que deve agir como um ser humano reto com probidade, honestidade e lealdade. A boa-fé é, essencialmente, fidelidade e empenho de cooperação. A boa-fé objetiva abre espaço para que a finalidade ética e a econômica do contrato se entrelacem.[11] Um dos deveres da boa-fé objetiva é a proibição de comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium). Trata-se de modalidade de abuso de direito que decorre da função integrativa da boa-fé objetiva nos termos do art. 422 do Código Civil.[12] A proibição de comportamento contraditório insere-se na teoria dos atos próprios, segundo a qual entende-se que a ninguém é dado fazer valer um direito em contradição a sua conduta anterior. A doutrina dos atos próprios, decorrente da boa-fé e da confiança, proíbe que um dos contratantes, que por seus atos e comportamentos anteriores gerou uma legítima expectativa no outro contratante, adote um comportamento contrário posteriormente. Impede que alguém exerça um direito em contradição com sua conduta anterior.[13] A possibilidade de cancelamento da autorização de débitos deve ser realizada com cautela para evitar comportamento contraditório por parte do consumidor. A cláusula geral de boa-fé impõe aos contratantes um padrão de conduta ético, probo e leal durante a formação e execução do contrato (art. 422 do Código Civil). O princípio jurídico da boa-fé, aplicável a todos os integrantes da relação obrigacional em geral, deve ser observado pelos sujeitos da relação de consumo, ainda que não previsto expressamente no contrato de consumo (art. 4o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor). A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica e alterou o art. 421, caput, do Código Civil para estabelecer que: A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. O art. 421, parágrafo único, do Código Civil passou a esclarecer que: Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. O disposto na Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN) é inapto a infirmar as conclusões expostas acima. Confira-se a redação dos arts. 6o e 9o do referido ato normativo: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...). Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. A Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN) é um ato normativo secundário que não pode se sobrepor aos princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, estabelecidos legalmente. Faz-se necessário interpretar os arts. 6o e 8o da Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN) em conformidade com os princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, de forma a concretizar a liberdade contratual como elemento essencial da ordem econômica, conforme o art. 170 da Constituição Federal.[14] O cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente é possível apenas nos casos em que o consumidor não reconheça a autorização prévia para a implementação da medida. Concluo que o Poder Judiciário deve abster-se de determinar a suspensão de descontos de empréstimos e de dívidas de cartão de crédito em conta corrente nos casos em que previstos contratualmente e autorizados pelo consumidor em respeito aos princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual. Ressalto que a prerrogativa de extinção do contrato é garantida ao consumidor mediante a quitação integral do valor residual. Há, ainda, a possibilidade de renegociação do débito. A interrupção dos pagamentos conforme defendido na petição inicial é inadmitida. A orientação é adotada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconheceu a impossibilidade de revogação unilateral da autorização dos descontos no julgamento da Apelação no 0729831-77.2023.8.07.0001, de minha Relatoria. Observei, naquela ocasião, que o cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente somente é possível nos casos em que o consumidor não reconheça a autorização prévia para a implementação da medida.[15] O caso é bastante comum na prática forense. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por exemplo, reformou, na Apelação no 0712670-20.2024.8.07.0001, uma sentença que admitiu o cancelamento da autorização. O Desembargador Álvaro Ciarlini, ao analisar o processo, observou que a desvinculação do adimplemento das obrigações previamente convencionadas, sem a repactuação das taxas de juros, contraria a boa-fé objetiva e não poderia ser admitida.[16] A orientação foi adotada em outras ocasiões, como por exemplo nas Apelações no 0716552-06.2023.8.07.0007 e 0718133-40.2024.8.07.0001, ambas relatadas pelo Desembargador Álvaro Ciarlini.[17] Concluo que Jardel Lopes dos Santos pretende estender a tese para situação fática distinta e utiliza a reclamação como mais uma via recursal, o que não corresponde ao preceito legal. A reclamação não é instrumento processual apto a reapreciar provas. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que a petição inicial da reclamação utilizada como sucedâneo recursal deve ser indeferida, ainda que o reclamante invoque precedente qualificado como pretexto para obter a modificação do acórdão. A reclamação é um instrumento excepcional de controle da segurança jurídica, portanto não deve ser utilizada inadequadamente como instrumento jurídico para impugnar decisões judiciais fora das hipóteses legais.[18] Ante o exposto, indefiro a petição inicial. Extingo o processo sem resolução do mérito com base no art. 330, inc. III, do Código de Processo Civil. Julgo prejudicado o requerimento de atribuição de efeito suspensivo. Condeno Jardel Lopes dos Santos a arcar com as custas processuais. Deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência porque não houve citação até o momento. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.112-1.113. [2] STJ, REsp 258.103/MG, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJU 7.4.2003, p. 289. [3] STJ, AgInt no REsp 1.922.486/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 30.9.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 13.2.2020; STJ, AgInt no REsp 1.805.709/RS, Rel.a Min.a Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 9.12.2019. [4] STJ, REsp 1.555.722/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador convocado), Segunda Seção, DJe 25.9.2018. [5] STJ, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 15.3.2022. [6] GOMES, Orlando. Contratos. 27. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2019. p. 32. [7] RODRIGUES, Silvio. Direito civil: dos contratos e das declarações unilaterais de vontade. 29. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2003. p. 12. v. 3. [8] LÔBO, Paulo. Direito civil: contratos. 3. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2017. p. 60. [9] GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: contratos e atos unilaterais. 7. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2010. p. 49-50 [10] MARTINS, Fernando Rodrigues. Princípio da justiça contratual. 2. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2011. p. 397-398. [11] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. [12] Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. [13] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil comentado. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 800-812. [14] Confira-se a seguinte lição doutrinária nesse sentido: Em uma linguagem mais próxima do perfil civil-constitucional, sendo o contrato o mecanismo mais propício de concretização da ordem econômica edificada na lei maior (art. 170, CF), a força obrigatória do contrato simboliza um ambiente social de confiança na segura circulação de bens. FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: contratos. 6. ed. Salvador: Juspodium, 2016, p. 163. [15] TJDFT, ApCiv 729831-77.2023.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 12.6.2024. [16] TJDFT, ApCiv 0712670-20.2024.8.07.0001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 19.2.2025. [17] TJDFT, ApCiv 0716552-06.2023.8.07.0007, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 19.2.2025; TJDFT, ApCiv 0718133-40.2024.8.07.0001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 5.2.2025. [18] TJDFT, Rcl 0713382-52.2020.8.07.0000, Câmara de Uniformização, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 2.8.2021.